Tribunal: TJDFT
Processo: 0734983-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734983-12.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCO ANTÔNIO MOURA DEMARTINI RECORRIDO: MÁRCIO BORBA XAVIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na chamada “teoria menor”, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. No caso em exame o negócio jurídico celebrado entre as partes submete-se às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, pois os sujeitos se ajustam aos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal. 2.1. Em virtude da aplicabilidade da legislação que rege as relações de consumo, deve ser observada a denominada Teoria menor (art. 28 do Código de Defesa do Consumidor). 2.2. A desconsideração é possível sempre que a personalidade “for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” (art. 28, § 5o, do CDC). 3. No caso, está demonstrado o óbice à pretensão exercida pelo consumidor, diante da grande dificuldade de satisfação do crédito pretendido, mesmo tendo havido a utilização, pelo Juízo singular, dos diversos instrumentos, colocados a sua disposição, para encontrar os bens passíveis de penhora pertencentes à entidade devedora. 4. A medida excepcional referente à desconsideração da personalidade jurídica também pode alcançar o patrimônio do sócio minoritário. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando ausentes os requisitos para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no caso dos autos. Afirma que as buscas nos sistemas INFOJUD e RENAJUD, por si, não permitem concluir pela existência de obstáculo ao ressarcimento de eventual prejuízo aos consumidores. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cláudio Augusto Sampaio Pinto, OAB/DF 14.294. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa ao artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pelo atendimento aos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, fazendo constar: “No caso, está demonstrado o óbice à pretensão exercida pelo consumidor, diante da grande dificuldade de satisfação do crédito pretendido, mesmo tendo havido a utilização, pelo Juízo singular, dos diversos instrumentos, colocados a sua disposição, para encontrar os bens passíveis de penhora pertencentes à entidade devedora.” (vide item 3 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame dos referidos elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Cláudio Augusto Sampaio Pinto, OAB/DF 14.294. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012